Tribunal: TJES
Processo: 5009042-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009042-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDELZIO OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONSÓRCIO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE. PROVAS NOVAS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SEM AÇÃO PENAL E CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009042-49.2021.8.08.0035

Recorrente: EDELZIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Recorrido: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7136470).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDELZIO OLIVEIRA DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a empresa praticava propaganda enganosa, tanto que foi investigada pela polícia civil do estado do Espírito Santo;
c)
que o recorrente foi ludibriado por um golpe, acreditando que ao depositar a quantia de R$3.979,80 teria acesso à quantia de R$150.000,00;
d)
que não sabia que se tratava de consórcio e acreditava estar financiando a compra de um imóvel.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição da quantia paga pelo autor em contrato de consórcio.

Aduz o autor na inicial que celebrou contrato com a ré pensando se tratar de financiamento de imóvel, pelo qual pagou a quantia de R$3.979,80. Sustenta que posteriormente descobriu que se tratava de consórcio, pelo qual pediu a rescisão do contrato, o que foi feito, todavia, apenas foi restituído a quantia de R$994,95.

Pugna, portanto, pela devolução da integralidade do valor pago.

O réu, em contestação, sustenta sua ilegitimidade, bem como impugnou os argumentos do autor.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que a razão distancia-se da parte autora, explico.

O art. 373 do CPC dispõe que ao autor incumbe a comprovação de seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Nesse contexto, a comprovação das alegações iniciais recaem sobre o autor/recorrente, devendo este comprovar que foi vítima de golpe capaz de viciar sua vontade e possibilitar a anulação do negócio jurídico.

Embora tenha o autor colacionado aos autos matéria jornalística que demonstra que a empresa ré estivesse sendo investigada por suposta prática de estelionato, a qual seria fato novo passível de juntada em sede recursal, não é possível afirmar, apenas por esse fato, que o autor tenha sido ludibriado, quando as provas existentes nos autos não confirmam as alegações do autor.

Ademais, a simples investigação policial não é razão suficiente para determinar a culpa da empresa ré/recorrida, tendo em vista que o sistema processual criminal brasileiro tem como princípio basilar a presunção da inocência.

Assim, a manutenção da sentença nos termos proferidos é a medida aplicável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)